Tribunal: TJMT
Processo: 1004935-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004935-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELANTE), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC -

VALOR DA CAUSA ALTO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC/2015 - APELO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.
(N.U 0019379-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/7/2020, publicado no DJE 15/7/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1004935-67.2017.8.11.0041

APELANTE: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Oxigênio Cuiabá LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, condenando o Requerente no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 154.211,34), nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante defende que se a decisão judicial, sobre o pedido de desistência da ação apresentado antes da contestação, prescinde de consentimento do réu, resta entendido, por consequência, que não há motivos para a condenação do autor em honorários sucumbenciais, pois, nessas condições, a decisão não se vincula a qualquer manifestação por parte do réu, bem como, não há determinação legal prevendo tal condenação.

Afirma, ainda, ser indevida a condenação em honorários advocatícios, pelo fato de que, no polo passivo da ação está o Estado, que é pessoa jurídica de direito público e dispõe de órgãos e departamentos compostos por equipes de servidores de carreira, os quais já são devidamente remunerados para exercerem a função de representá-lo judicialmente, diferentemente de uma empresa particular, ou um cidadão comum, que não dispõem desses aparatos e os interesses são outros.

Assim, requer o provimento do recurso para excluir a condenação no pagamento dos honorários advocatícios. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária em 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a desnecessidade de execução de qualquer trabalho advocatício por parte do Apelado.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Oxigênio Cuiabá LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, condenando o Requerente no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 154.211,34), nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Apelante ingressou com Ação Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objetos da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 no 227671/54/28/2016, relativo aos contratos de parcelamento no 10592866, 10593088, 10632654, 10632734, 10649615, 10649634, 10667434, 10675875, 10691243 e 10685659.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 24172673, sendo determinada a citação do Estado de Mato Grosso.

Consta no andamento processual no sistema do PJE, que a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso registrou ciência referente a citação em
15-5-2017
. O pedido de desistência foi apresentado em
18-5-2017
, ou seja, posterior a citação. Já a contestação foi apresentada em
23-5-2017
. Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso registrou ciência referente a intimação do pedido de desistência em
30-5-2017.

Pois bem.

Quanto à irresignação da Apelante, no que tange à fixação dos honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa (R$ 154.211,34), merece provimento em parte.

Com efeito, verifica-se que a Autora, ora Apelante, requereu a desistência da ação.

Tal circunstância conduz, inexoravelmente, à extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Todavia, não assiste razão à Apelante quando pretende a exoneração do pagamento das verbas sucumbenciais, a rigor do que dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso, incide o princípio da causalidade, sobretudo considerando que o Requerido foi efetivamente citado em data anterior à desistência, fazendo-se necessária por parte deste a apresentação da contestação, razão pela qual se torna imprescindível a condenação da Autora no pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO
– ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO
- AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO
DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONDE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS AQUELE QUE DEU CAUSA À AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ADEQUADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

Em que pese a desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, responderá o requerente não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0017920-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/1/2020). [Destaquei].

Assim, partindo dessas premissas, tendo em vista que o pedido de desistência feita pela Autora ocorreu após a citação com a necessidade de apresentação de contestação pelo requerido, deverá a Apelante arcar não só com as custas e despesas processuais, como também com os honorários advocatícios.

Contudo, considerando que o feito foi interrompido pouco tempo após o oferecimento da contestação, com a desistência pela parte autora, tem-se que não se fez necessário considerável trabalho por parte da parte ré.

De modo que, merece acolhimento o pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais a fim de que seja evitado enriquecimento ilícito, devendo, entretanto, ser respeitada a dignidade da profissão.

Na espécie, mostra-se cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, levando em conta os parâmetros indicados pelo §2o do mesmo dispositivo de lei.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO.

DESISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC/2015.
APELO PROVIDO.

O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

(N.U 0019379-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/7/2020, publicado no DJE 15/7/2020). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
– IPVA -

ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA COBRANÇA E LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA -

CANCELAMENTO DA CDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO – CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO PERCENTUAL DE 8% A 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE –

APLICABILIDADE DO ART. 85, §§ 2o E 8o E ART. 8o DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública na hipótese em que à causa tenha sido atribuído valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, deve esta ser arbitrada em conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, tal como ocorre no caso de fixação ínfima.

2 – Os honorários advocatícios têm natureza remuneratória, logo, não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada à parte vencida na lide, sob pena de imposição de ônus excessivo.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1026793-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 4/5/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020